Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-37.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704370-37.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JHONATA LUIZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo na pauta de julgamento presencial (ID 58641004). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2024 15:19:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator